Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora de ativos em conta corrente. Proventos de aposentadoria. Não comprovação. Quantia inferior a 40 salários-mínimos. Natureza de poupança não caracterizada. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liberação de valores penhorados na conta corrente do agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão cinge-se ao exame da possibilidade da penhora de valor constante da conta corrente do agravante/devedor, porquanto ele alega que a quantia consiste em proventos de aposentadoria, cuja impenhorabilidade é garantida nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, “são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões [...]”.
4. No caso dos autos, o agravante não comprovou que o valor objeto da constrição consiste, de fato, em proventos de aposentadoria ou outra verba alimentar, pois na conta em que fora realizado o bloqueio há movimentação financeira com transferências de valores (creditados) não originários do INSS, não incidindo, portanto, a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
5. Ainda que se tratasse de proventos de aposentadoria, admite-se, de acordo com a jurisprudência do STJ, que se proceda, excepcionalmente, à penhora quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, cabendo ao agravante comprovar que o bloqueio prejudicou a subsistência dele ou de sua família, o que não ocorreu no caso em exame.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a abrangência da regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando a modalidade da conta de depósito. 6.1 No entanto, tal entendimento se aplica aos casos de penhora sobre valores efetivamente poupados pelo devedor, não sendo este o caso dos autos, em que o bloqueio foi realizado em conta corrente onde há frequente e rotineira movimentação financeira, o que descaracteriza a natureza de poupança da quantia.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV e X, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.6.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.506.638/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.6.2024.